Tribunal: TJDFT
Processo: 0738146-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE. DÉBITO RELATIVO A PERÍODO EM QUE O RÉU NÃO ESTAVA VINCULADO AO PLANO. COBRANÇA INDEVIDA. RECONVENÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO RÉU/RECONVINTE EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ILICITUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE EXCLUSÃO ÚNICO. PEDIDO DE REDUÇÃO IMPLÍCITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO ÚNICO PARA AMBAS AS LIDES. REGULARIDADE.

1. A técnica redacional mais comum preconiza um pedido recursal de exclusão da reparação por danos morais e um pedido alternativo de redução do valor fixado. O pedido único de exclusão autoriza, contudo, a redução do valor fixado. O pedido maior contém, implicitamente, o pedido menor.

2. A cobrança de mensalidade de período em que o réu não participava do plano de saúde afasta o acolhimento da pretensão inicial.

3. Nos casos de indevida inscrição em cadastro de devedores inadimplentes o dano moral é presumido (in re ipsa).

4. O quantum devido a título de reparação por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. A autonomia da lide reconvencional em relação à lide principal não impede a fixação de verba honorária única se considerado o trabalho desenvolvido em ambas.

6. Recursos de apelação conhecidos. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso do réu não provido.